Tribunal: TJSP
Processo: 0000793-68.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TITULO C.C. INDENIZAÇÃO – Protesto indevido. Sentença de procedência. Manutenção. Citação por edital. Possibilidade diante do esgotamento dos meios dispontíveis para citação regular do réu. Dano moral caracterizado, pois o protesto indevido traz danos presumidos, in re ipsa. Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00, bem abaixo dos parâmetros utilizados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TITULO C.C. INDENIZAÇÃO – Protesto indevido. Sentença de procedência. Manutenção. Citação por edital. Possibilidade diante do esgotamento dos meios dispontíveis para citação regular do réu. Dano moral caracterizado, pois o protesto indevido traz danos presumidos, in re ipsa. Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00, bem abaixo dos parâmetros utilizados por esta Câmara, nada justificando sua redução. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.